Tribunal: TJSP
Processo: 0018630-33.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação da Lei Federal no 11.960/2009 quanto à correção monetária e juros de mora. Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425, não alcançou os juros de mora – Adequação de rigor. Omissão da sentença e do acórdão quanto ao índice de correção monetária. IPCA-E reconhecido pelo STJ e STF como índice legítimo, atualmente

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação da Lei Federal no 11.960/2009 quanto à correção monetária e juros de mora. Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425, não alcançou os juros de mora – Adequação de rigor. Omissão da sentença e do acórdão quanto ao índice de correção monetária. IPCA-E reconhecido pelo STJ e STF como índice legítimo, atualmente capaz de captar o fenômeno inflacionário. REVISÃO ACOLHIDA, para determinar que os juros de mora sejam calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei Federal no 11.960/2009, a partir de sua vigência, e para estabelecer o IPCA-E como índice de correção monetária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000686750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0018630-33.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ALEXANDRE PSENDZIUK
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e MARIA FATIMA BUENO PSENDZIUK.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a revisão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018630-33.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18230 - 2/6
VOTO No 18230
APELAÇÃO No 0018630-33.2009.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: ALEXANDRE PSENDZIUL E OUTRO
Juiz de 1a Instância: Adilson Araki Ribeiro
CS
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação da
Lei Federal no 11.960/2009 quanto à correção monetária e juros
de mora. Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no
julgamento das ADINs 4357 e 4425, não alcançou os juros de
mora Adequação de rigor. Omissão da sentença e do acórdão
quanto ao índice de correção monetária. IPCA-E reconhecido
pelo STJ e STF como índice legítimo, atualmente capaz de
captar o fenômeno inflacionário. REVISÃO ACOLHIDA, para
determinar que os juros de mora sejam calculados com base no
índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, nos termos da Lei Federal no
11.960/2009, a partir de sua vigência, e para estabelecer o
IPCA-E como índice de correção monetária.
Julgado parcialmente procedente o recurso de
apelação interposto pela Fazenda Estadual, apenas com alteração do termo
inicial da correção monetária (fls. 161/169), foi interposto recurso especial,
para aplicação, na espécie, do art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei Federal no 11.960/2009 (fls. 172/184).
Contrarrazões às fls.187/193.
Os autos foram remetidos à conclusão do Exmo.
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público que, considerando
o julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905/STJ, e RE
no 870.947/SE, Tema 810/STF, determinou a devolução à Turma
Julgadora, para a reapreciação da questão, nos termos do art. 1.040, inc. II,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018630-33.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18230 - 3/6
do CPC (fls. 204/208).
É o relatório.
Nos termos do v. acórdão de fls. 365/371, esta
Câmara fixou como critérios de atualização juros moratórios de 1% ao
mês, sob fundamento de inaplicabilidade da Lei no 11.960/2009, por ser
posterior ao ajuizamento da demanda. Ademais, consigne-se que tanto a r.
sentença de fls.120/122, quanto o v. Acórdão foram omissos quanto ao
índice de correção monetária a ser aplicado.
Pois bem. De fato, a Lei no 11.960/2009 é de
aplicação imediata, incidindo nas relações processuais em curso,
independentemente da data do ajuizamento da ação, visto que suas
disposições têm natureza eminentemente processual e sua aplicação é
regida pelo princípio “tempus regit actum”.
Entretanto, é necessário levar-se em consideração
que foi declarada a inconstitucionalidade parcial da Lei no 11.960/09 no
julgamento das ADINs no 4357 e 4425 pelo Supremo Tribunal Federal e
no Tema 810/STF.
A inconstitucionalidade declarada pelo STF,
contudo, não alcançou os juros de mora e, assim, estes devem ser
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/2009, a
partir de sua vigência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018630-33.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18230 - 4/6
No tocante à correção monetária, contudo,
registre-se que esta relatora há tempos já vem observando a
inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei no 11.960/2009 declarada
pelo STF e a orientação fixada pelo STJ, com os efeitos do art. 543-C, do
CPC, no sentido de que “a correção monetária [...] deverá ser calculada
com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do
período” (g.n., REsp 1.270.439/PR, rel. Min. Castro Meira, j. 26/6/2013,
DJe 2/8/2013), o que restou confirmado pelo Tribunal Pleno do STF no
sentido da inconstitucionalidade da TR como índice de atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade, uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Ressalte-se que o julgamento do Tema 810 do
STF já foi concluído em 03/10/2019, com a rejeição, por maioria, de todos
os embargos de declaração e sem modulação dos efeitos da decisão
anteriormente proferida.
Nesse sentido, ainda, os termos do quanto
decidido pelo STJ no julgamento do mérito do REsp no 1.495.14.6/MG,
Tema no 905, do qual é oportuno reproduzir: “Impossibilidade de fixação
apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica prefixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018630-33.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18230 - 5/6
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário” [...] “Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (REsp
1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Nesse sentido, ainda tendo em vista a omissão no
julgado em revisão, o acórdão deve ser alterado para determinar a
aplicação do IPCA-E, para fins de correção monetária, conforme
orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
nos julgamentos do Tema 810 do STF e 905 do STJ, ficando registrado
neste último a possibilidade de aplicação de índices diversos - como o
INPC, TPTJ-SP, IPCA-E - a depender do caso concreto.
Nessas circunstâncias, o IPCA-E é reconhecido
como legítimo pelo STJ e STF e atualmente capaz de captar o fenômeno
inflacionário.
Dessa forma, a revisão deve ser acolhida para
estabelecer que os juros de mora sejam calculados com base no índice

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018630-33.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18230 - 6/6
oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, nos termos da Lei no 11.960/2009, a partir de sua vigência, e
para estabelecer o IPCA-E como índice de correção monetária.
Ante o exposto, acolhe-se a revisão, nos termos
do parágrafo acima.
ISABEL COGAN
Relatora